Tribunal: CARF
Processo: 15940.000839/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000839/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.074 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
EUCLECIO FACCIOLLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO SEM VÍNCULO.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de multa definida em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao valor de R$ 43.981,10, relativo à parte da infração de
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000839/2010-85
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000839/2010-85

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2005, exercícios de 2006, apurada em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis. Conforme Descrição dos Fatos constante do Auto de Infração (fls. 876),
o lançamento foi motivado em razão de:
1 - Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas, a título de comissão; e
2 - Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito ou investimento mantida em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações;
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual adoto (fls.
990/992), o lançamento foi efetuado diante da apuração dos seguintes fatos:
O Contribuinte foi intimado a apresentar os extratos de suas contas bancárias no Banco
Bradesco e no Banespa, que movimentaram recursos nos valores totais de R$
6.708.172,53 e R$ 8.625,44, respectivamente (fls. 4/5). Mesmo tendo solicitado
prorrogações de prazo, não apresentou tais extratos, os quais fornecidos pelos bancos
(fls. 20/24) constam às fls. 25/88 (Bradesco) e 89/126 (Banespa).
Na sequência, o Contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários
listados (fls. 127/141). Declarou que os valores se referiram à venda de álcool
combustível a postos de abastecimento, informando que a devolução e/ou estorno de
cheques depositados totalizou R$ 791.516,26 (fls. 145/174), valor que deveria ser
desconsiderado pelo Autuante.
Contribuinte também foi intimado a comprovar os beneficiários dos recursos
movimentados a débito nas contas (fls. 175/178). Informou que em 2005 firmara contrato
de comissão mercantil com a Gianpetro Distribuidora de Petróleo Ltda (fls. 181/185),
passando a receber comissões sobre a venda de álcool combustível por conta e ordem da
empresa, sendo responsável pelo inadimplemento dos clientes, pelos fretes, recebimentos
e pagamentos, com posterior prestação de contas. O valor da venda era depositado em
sua conta bancária e, após compensado o cheque recebido, pagava a Gianpetro por meio
de conta bancária da empresa, descontando sua comissão.
A Fiscalização procedeu a diligências, intimando alguns dos beneficiários dos
pagamentos efetuados a partir da conta do Contribuinte a esclarecer a origem de tais
pagamentos (fls. 238/785).
...
Tendo em vista o resultado das diligências, envolvendo as empresas Gianpetro, M M
Original, Geraes Brasil e Solluz, o Contribuinte foi intimado a demonstrar todos os
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000839/2010-85

valores recebidos a título de comissão, associando-os a cada depósito/crédito da
planilha anexada, já excluídos os valores não considerados depósitos e os cheques
devolvidos (fls. 761/776). Este ratificou que somente trabalhou com a Gianpetro, que
entendia não haver problema no fato de a empresa utilizar sua conta bancária, e que os
valores movimentados não eram de sua propriedade (fls. 782/784). Quanto aos
documentos, parou de trabalhar nesse ramo e inutilizou os documentos, tendo pouco ou
nenhum documento. Informou que não se recorda dos nomes completos e desconhece o
paradeiro de vendedores que lhe prestaram serviços de forma eventual (Jorge de Bauru -
vendas de quase R$ 2 milhões, João Queiroz de Rio Preto - mais de R$ 1 milhão, e Arco
Íris de Rio Preto – quase R$ 1 milhão). Na autuação, conclui-se que os depósitos eram
feitos pelos postos de combustíveis e repassados à Gianpetro, por meio de cheques
emitidos pelo Contribuinte (fl. 848). Admitindo-se, em hipótese, que esses últimos
cheques foram depositados em conta da Gianpetro ou repassados a outras distribuidoras
e usinas, acatou-se a alegação de que o Contribuinte prestou serviços somente à
Gianpetro.
Considerando que o contrato estipulou a comissão de R$ 0,01/litro, o Contribuinte
calculou como recebido o valor anual de R$ 43.981,10 e, se incluídos os cheques
devolvidos, R$ 51.896,26 (fls. 790/792). Na autuação, o primeiro valor indicado não foi
acatado, haja vista que o cálculo se baseou nos cheques emitidos pelo próprio
Contribuinte, e não nos valores depositados, sendo descabida a exclusão dos cheques de
terceiros devolvidos (fl. 848).
Mesmo reintimado a comprovar a origem dos depósitos (fls. 818/834), não vinculou
nenhum depósito às comissões recebidas. O Autuante elaborou o Demonstrativo de
Apuração de Depósito/Crédito de Origem Não Comprovada e Comissão Recebida (fls.
851/873), no qual cada comissão foi associada a créditos/depósitos, como descrito no
Termo de Verificação (fls. 848/849). Como resultado, foram verificadas a omissão de
rendimentos a título de comissões (R$ 51.895,74) e a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada (R$ 1.640.820,24).
Cientificado do lançamento, apresentou impugnação na qual alega, em síntese:
- que o emprego da presunção está repudiado pela doutrina e jurisprudência que
traz aos autos, incluindo a Súmula no 182 do extinto TRF, de forma que seria ilegítimo o
lançamento com base apenas em extratos ou depósitos bancários;
- que emprestava sua conta pessoal para a Gianpetro para realização de seu
trabalho, recebendo e pagando combustíveis e fretes, descontando tão somente sua comissão.
Assim, todos os valores lançados na conta bancária resultaram da intermediação da venda de
álcool aos postos de combustíveis;
- que em face de não ter auferido renda suficiente, parou de trabalhar nesse ramo
no ano seguinte, inutilizando os documentos por entender desnecessária a sua guarda;
- que disso se denota sua boa fé e inocência, não tendo ainda conhecimento da
necessidade de documentar tais operações;
- conclui que, calculada a comissão de R$ 0,01 sobre o montante relatado pela
RFB, considerando o preço como R$ 1,00/litro, o valor recebido pelo Contribuinte foi de R$
43.981,10, valor que entende deveria ser de fato tributado, e não aquele movimentado em sua
conta;
- alega também ilegal a aplicação da pesada e inconstitucional multa de 75%,
requerendo sua exclusão ou redução a 20%. Reproduz jurisprudência;
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000839/2010-85

- requer o parcelamento do imposto apurado sobre o valor que entende devido, ou
seja, sobre R$ 43.981,00;
A Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 18/3/2015 (fls. 1003), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 10/4/2015 (fls. 1005 e ss), no qual repisa as mesmas
teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, ou seja,
- quebra do sigilo bancário; junta farta jurisprudência sobre o tema para concluir
pela nulidade do lançamento (todas anteriores ao STF);
- incidência da Súmula TRF no 182, que dispõe ser ilegítimo o lançamento do
IRPF com base em apenas extratos de depósitos bancários; aqui também colaciona farta
jurisprudência e doutrina sobre o tema, para concluir que a simples presunção sem lastro em
prova cabal de existência de auferimento de renda tributável por si só não significa a ocorrência
do fato gerador do imposto;
- acrescenta insurgência contra o entendimento de que não impugnou parte do
lançamento, no valor de R$ 6.510,60 (valor do imposto), alegando que sua impugnação foi total,
motivo pelo qual pede a suspensão da cobrança do valor que a DRJ entendeu não impugnado,
sob controle no Processo 13847-720.077/2015-84;
- volta a relatar que somente trabalhava para empresa Gianpetro Distribuidora de
Petróleo, de quem recebia o valor de R$ 0,01 por litro vendido, e que era responsável por toda a
realização do negócio envolvendo a venda de álcool combustível em nome da Distribuidora, bem
como contratação de fretes, recebimentos e pagamentos dos mesmos, com posterior prestação de
contas, de forma que utilizava sua conta pessoal para realizar os negócios da Gianpetro, mas que
os valores ali lançados não lhe pertenciam e por isso não podem ser considerados renda; que os
únicos documentos que possui foram apresentados na impugnação; que em face de não ter
auferido renda parou de trabalhar nesse ramo e inutilizou os documentos, que entendia não ser
necessário guardar, pois é idoso e inexperiente, por isso agiu de boa fé; que recorreu a um
contador que fez os cálculos e concluiu que o valor por ele recebido a título de rendimentos foi
de R$ 43.981,10, valor esse que, se somado aos cheques devolvidos é de R$ 51.896,26; que a
autuação deveria ter se restringido a tal valor, com o qual concorda;
- discorre sobre a multa aplicada e entende indevida e requer sua exclusão ou
redução a 20%;
- requer o parcelamento do valor que entende devido (R$ 43.981,10).
É o relatório
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000839/2010-85

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente poderá ser conhecido em parte.
Da omissão de rendimentos recebidos do trabalho sem vínculo (comissões) – parte não
impugnada - conhecimento parcial do recurso
O contribuinte solicita que haja suspensão da cobrança do valor de R$ 6.510,60,
referente ao imposto incidente sobre o valor parcial de R$ 43.981,10 recebido a título de
comissões, que a DRJ/RJO entendeu não impugnado e que foi transferido para controle no
Processo 13847-720.077/2015-84.
Tal pedido não poderá ser conhecido, uma vez que se trata de matéria
definitivamente julgada, que já se encontra em cobrança.
Porém, a título de esclarecimento, sobre essa matéria assim se manifestou a
DRJ/RJO (fls. 992):
Em princípio, cumpre observar que a omissão de rendimentos oriundos de comissões no
valor parcial de R$ 43.981,10 não foi contestada. Dessa forma, torna-se necessária a
aplicação do disposto no art. 58 do Decreto no 7.574/11, com relação a essa matéria,
consolidando o imposto suplementar correspondente de R$ 6.510,60, mais multa de
ofício e juros de mora, prontamente exigível.
“Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Transcrevo trechos tanto da impugnação quanto do recurso, que, de forma
cristalina, esclarecem que de fato essa parte do lançamento não foi de fato contestada, que estão
às fls. 897/898 (impugnação) e 1022/1023 (recurso);
Nesse sentido , através de um Contador amigo do Recorrente, foi efetuado cálculo sobre
o montante relatado pela Receita Federal e chegou a conclusão que, calculado o valor de
R$ 0,01 (um centavo de real) sobre a quantia apontada, o valor recebido pelo
contribuinte/Recorrente foi de R$ 43.981,10, descontando os cheques devolvidos/não
compensados (doc. anexo na impugnação).
Esse valor acima informado foi o ganho real do contribuinte, sendo o valor de R$
51.896,26, somado aos cheques devolvidos.
Em face dessas considerações, entende o Recorrente que o Fisco até pode considerar o
valor de R$ 43.981,10 como efetiva receita obtida pelo contribuinte e proceder a correta
tributação, com o que o Recorrente concorda, por estar conforme a realidade dos falto já
reiteradamente afirmados.
Dessa forma, não restam dúvidas que o contribuinte não se insurgiu quanto ao
valor parcial de R$ 43.981,10, relativo à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, que resultou em imposto no valor de R$ 6.510,60;
dessa forma, insurgiu-se apenas quanto a parte desta rubrica, ou seja, do valor remanescente de
R$ 7.915,16 (R$ 51.896,26 - R$ 43.981,10, que resulta em imposto de R$ 2.176,67).
Corrobora ainda com essa conclusão o fato de o contribuinte ao final requerer
parcelamento de tal valor, pois conforme disciplina o art. 12 da Lei no 10.5222, de 2002, “O
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000839/2010-85

pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do crédito tributário, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto de
verificação.”
Assim, não conheço do pedido.
- Da omissão de rendimentos recebidos do trabalho sem vínculo (comissões) – parte
impugnada
Quanto ao valor remanescente do tópico acima, sobre o qual o contribuinte alega
que não incide tributação, eis que proveniente de cheques devolvidos, inicialmente transcrevo as
constatações a que chegou o Auditor-fiscal (fls. 848).
Quanto aos cheques devolvidos e reapresentados, concluímos que, no caso de comissão
recebida, não há que se falar nisso, pois o cálculo, para apuração da mesma, foi
efetuado, pelo próprio contribuinte, com base nos valores repassados a distribuidora
através de cheques de sua emissão, e não nos depósitos ou créditos, e segundo seus
esclarecimentos, o repasse era feito após a compensação de cheques depositados em sua
conta.
Ademais, informou ainda o auditor-fiscal que
Como o contribuinte não atendeu ao solicitado, e considerando que o artigo 42, § 3o, da
Lei 9.430/96 dispõe: "para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente", resolveu esta Fiscalização elaborar o demonstrativo
anexo, denominado de Demonstrativo de Apuração de Depósito/Crédito de Origem não
Comprovada e Comissão Recebida, onde é associado a cada comissão informada pelo
contribuinte o crédito ou depósito correspondente.
Para isto, foi considerado o valor do repasse (cheque) que o contribuinte utilizou como
base de cálculo da comissão, associado ao valor do depósito da mesma data ou data
anterior mais próxima possível. O valor do crédito ou depósito é um pouco superior ao
do repasse tendo em vista que o contribuinte alega que no repasse são descontadas a
comissão e demais despesas.
Por tal demonstrativo é possível perceber que o valor da comissão ultrapassa a
quantia de R$ 51.895,74, de forma que não assiste razão ao contribuinte.
Nesse sentido, transcrevo ainda as conclusões da DRJ, com as quais convirjo:
Quanto ao valor das comissões, o Contribuinte contestou o valor parcial de R$ 7.914,64,
resultante da diferença entre os valores de R$ 51.895,74 e de R$ 43.981,10 (não
contestado). O primeiro valor resultaria da comissão de R$ 0,01 sobre o valor total dos
cheques emitidos pelo Contribuinte, os quais corresponderiam ao repasse dos valores
pagos pelos postos de combustíveis à Gianpetro. O segundo valor seria resultante desse
mesmo cálculo, mas já descontados do total de cheques aqueles devolvidos e
reapresentados.
Ocorre que não existe lógica no raciocínio referente ao segundo cálculo, haja vista que,
como esclarecido pelo Autuante (fl. 848), o próprio Contribuinte esclareceu durante a
ação fiscal que o repasse por meio de cheques de sua emissão somente era feito após a
compensação dos cheques depositados em sua conta. Assim, não há qualquer motivação
para excluir do total dos cheques emitidos pelo Contribuinte, os valores de cheques de
terceiros depositados/devolvidos/reapresentados. Ademais, durante a ação fiscal, o
Autuante consignou em uma das intimações que tais cheques devolvidos/reapresentados
já haviam sido excluídos da relação de depósitos a comprovar (fl. 761).
Das demais razões recursais.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000839/2010-85

Trata-se de Auto de infração lavrado em decorrência de omissão de receitas com
base movimentação financeira, a partir da qual apurou-se a omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42, da
Lei 9.430, de 1996, que estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos
em conta bancária cuja origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
- quebra do sigilo bancário, matéria sobre a qual o contribuinte junta farta
jurisprudência para concluir pela nulidade do lançamento;
Quanto ao sigilo bancário, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal, quando julgou o recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão geral,
no qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na
Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita
sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em 24 de fevereiro de 2016, portanto em data
posterior ao recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de
informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
A respeito da vasta jurisprudência trazida aos autos para robustecer as pretensões
recursais, a mesmo, nesta seara, é improfícua, uma vez que as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Ademais, todos os julgados citados são anteriores ao julgamento do referido recurso
extraordinário.
Dessa forma, afastadas as alegações relativas a sigilo bancário.
- incidência da Súmula TRF no 182, que dispõe ser ilegítimo o lançamento do IRPF com
base em apenas extratos de depósitos bancários;
A Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto pela
Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção
legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000839/2010-85

Tal súmula foi editada antes da Constituição de 1988 e reporta-se a legislação
vigente àquela época, de forma que não se aplica aos lançamentos fundamentados em lei vigente
editada posteriormente.
Nesse sentido, cito os 2202-007-858; 2202-007-859; 2202-007-860, da lavra do
Conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, em sessão realizada em fevereiro de 2021, com decisão
unânime, que demonstram ser esse é o entendimento desta Turma.
- Dos demais argumentos
O contribuinte volta a relatar que somente trabalhava para empresa Gianpetro
Distribuidora de Petróleo, de quem recebia o valor de R$ 0,01 por litro vendido, e que era
responsável por toda a realização do negócio envolvendo a venda de álcool combustível em
nome da Distribuidora, bem como contratação de fretes, recebimentos e pagamentos dos
mesmos, com posterior prestação de contas, de forma que utilizava sua conta pessoal para
realizar os negócios da Gianpetro, mas que os valores ali lançados não lhe pertenciam e por isso
não podem ser considerados renda; que os únicos documentos que possui foram apresentados na
impugnação; que em face de não ter auferido renda parou de trabalhar nesse ramo e inutilizou os
documentos, que entendia não ser necessário guardar, pois é idoso e inexperiente, por isso agiu
de boa fé.
Não tendo o contribuinte trazido qualquer nova prova de suas alegações, peço
vênia para adotar parte dos fundamentos da decisão recorrida, com os quais convirjo, ou seja:
O Contribuinte argumenta que os depósitos estão relacionados à atividade de
intermediação na venda de álcool combustível. Não obstante, de fato o fez de forma
genérica, não demonstrando a exata correlação entre cada valor depositado em sua
conta bancária e a correspondente origem do recurso, e não trouxe todos os documentos
correspondentes.
A alegação apresentada esbarra na regra geral da tributação dos depósitos bancários,
ou seja, o Contribuinte precisa comprovar a origem de cada depósito, isto porque o inc.
I, § 3°, do art. 42 da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de determinação da
receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja, cada um
deve ter sua origem comprovada de forma individual.
Assim, caberia ao Contribuinte demonstrar de forma inequívoca a vinculação entre cada
crédito em sua conta e a operação respectiva. Sem essa comprovação, a argumentação
genérica não o socorre.
Assim, diferentemente do alegado, o Autuante aceitou expressamente a justificativa de
que o Contribuinte exerceu a atividade de intermediação nas vendas de álcool
combustível, vinculando generosamente grande parte dos depósitos bancários a essa
atividade de intermediação, acatando-os como comprovados. Assim, após o efetivo
esforço demonstrado pelo Autuante na vinculação de numerosos depósitos aos cheques
emitidos pelo Contribuinte, resultante de um raciocínio que a meu ver beneficiou em
muito o Autuado, haja vista a disponibilização de documentos em quantidade reduzida,
restou como não comprovado o total de depósitos de R$ 1.640.820,43 (22,5%), que o
Autuante não pôde de fato vincular à atividade de intermediação pela falta efetiva de
documentos comprobatórios.
...
Efetivamente, as pessoas físicas não estão sujeitas pela legislação tributária a manter
assentamentos contábeis relativos às suas atividades, exceto naquilo que se refere, em
determinadas situações, ao Livro Caixa. No entanto, a Lei no 9.430/96 trouxe a
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000839/2010-85

necessidade da comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, principalmente quando se alega
que a totalidade dos valores movimentados não eram de sua propriedade, à exceção do
valor da comissão não contestada. O art. 797 do RIR/99, embora dispense a juntada de
comprovantes à DIRPF, obriga aos contribuintes a manutenção em boa guarda dos
aludidos documentos, que poderão, também, ser exigidos pelas autoridades fiscais,
quando estas julgarem necessário, respeitado, logicamente, o interstício decadencial
para a consecução dos lançamentos tributários. Assim sendo, caberia a ele, quando
intimado, discriminar e comprovar a origem de seus créditos bancários junto à
autoridade fiscal, não o socorrendo as alegações quanto à idade avançada, à sua
condição simples, à sua boa fé, à sua inocência ou ao desconhecimento das normas.
Assim, deveria o Contribuinte manter em seu poder anotações e documentos que
permitissem identificar e vincular os depósitos e os recursos que lhe deram origem, com
a mesma diligência que demonstrou ter em relação às planilhas das contas correntes de
seus supostos 3 vendedores eventuais (fls. 797/817), que, desacompanhados dos
documentos comprobatórios correspondentes, em nada o auxiliam em sua defesa. Cabe
registrar que causou estranheza a esta julgadora a alegação de o Contribuinte não se
recordar dos nomes completos desses vendedores, que ter-lhe-iam prestado serviços de
vendas em valores anuais individuais próximos a R$ 2 milhões e a R$ 1 milhão.
Tampouco poderíamos descrever como eventuais a prestação de serviços com a
frequência descrita e envolvendo montantes tão elevados.
Ainda conforme constatado pela autoridade fiscal (fls. 849),
Apesar de duas intimações com item para associar cada comissão ao correspondente
depósito ou crédito para comprovação da origem, sob pena de ser considerado
rendimento omitido aquele depósito que não tiver vinculo em comissão recebida, ou
outra forma de comprovação, o contribuinte se omitiu em atender tal item, alegando que
por ter idade avançada não se preocupou em guardar documentos e, por esse motivo,
não possui documentos a fornecer.
...
Assim, consideram-se justificados os créditos ou depósitos que mantém vinculo com os
valores informados pelo contribuinte como comissão recebida e respectivos valores de
repasse (cheque), que serviram de base para cálculo da comissão recebida.
Os valores de crédito ou depósito bancário que não tiverem vinculo com comissão
recebida, pelo motivo de não ter sido comprovada a sua origem por outros meios ou
documentos, serão considerados omissão de rendimentos por depósito ou credito
bancário de origem não comprovada.
Portanto, diante da falta de comprovação, mantém-se o lançamento.
- sobre a multa aplicada que entende indevida, requerendo a sua exclusão ou redução a
20%;
Aqui também peço vênia para adotar os fundamentos da decisão recorrida, ou
seja:
Relativamente à multa de ofício, esclarecemos que a apuração de infrações no curso da
ação fiscal, como no caso em tela, é condição suficiente para ensejar a exigência dos
tributos mediante a lavratura do auto de infração e, por conseguinte, aplicar a multa de
ofício de 75% nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Quanto à alegação acerca de seu caráter confiscatório, cumpre esclarecer que o preceito
do art. 150, IV, da Constituição Federal, não se destina ao aplicador administrativo da
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000839/2010-85

lei. Como norma programática, tal preceito se destina ao Poder Legislativo, que não
pode desprezá-lo quando da elaboração das leis. Já como norma proibitiva, o mesmo
preceito está afeto ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de competência
exclusiva do Poder Judiciário.
Neste contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade. Também deve aplicá-la no
percentual legal de 75%, não podendo alternativamente reduzi-la ao percentual de 20%.
Mantida, assim, integralmente a contestada multa de ofício.
No que tange à jurisprudência trazida na impugnação, há que se esclarecer que o
entendimento exposto porventura nessas decisões fica restrito às partes de tais processos,
não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao presente caso.
A multa foi aplicada nos exatos termos previstos no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, ou seja:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
Dessa forma, não há espaço para exoneração ou redução da multa por falta de
amparo legal. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu
cumprimento
Quanto a ser confiscatória, cito novamente Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
- do pedido de parcelamento
Por fim, o contribuinte requer o parcelamento do valor que entende devido (R$
43.981,10). Entretanto, tal pedido foge às competências deste Conselho e deve ser direcionado a
uma unidade da Delegacia da Receita Federal do Brasil.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto ao valor de
R$ 43.981,10, relativo à parte da infração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000839/2010-85

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital